Tribunal: TJBA
Processo: 8008084-84.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008084-84.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROQUE JACINTO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): DAMARES DOS ANJOS COSTA APELADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Advogado(s): EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PLATAFORMA DE OPERAÇÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação indenizatória ajuizada por investidor contra corretora de valores, alegando falha na plataforma de operações que teria impedido a realização de negociações, causando prejuízos financeiros. Sentença de improcedência. Recurso do autor. 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve efetivamente falha na prestação do serviço pela corretora de valores; (ii) se existe nexo causal entre a suposta falha e os prejuízos alegados pelo investidor. 3. Não restou comprovada a alegada falha na plataforma da corretora, considerando o expressivo volume de operações realizadas pelo autor nos dias indicados como problemáticos: 124 ordens em 09/06/2020, 258 ordens em 10/06/2020, 293 ordens em 16/06/2020, 434 ordens em 17/06/2020 e 189 ordens em 18/06/2020. 4. As imagens apresentadas pelo próprio autor indicam que a rejeição de operações ocorreu por insuficiência de garantias, conforme também apurado pelo relatório da auditoria do MRP (Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos), e não por instabilidade do sistema. 5. O autor, de perfil investidor agressivo, estava ciente dos riscos inerentes às operações no mercado financeiro, especialmente na modalidade day trade com mini-índice, não sendo possível atribuir à corretora a responsabilidade por prejuízos decorrentes da álea normal do negócio. 6. Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, sendo os dissabores experimentados pelo autor meros desdobramentos dos riscos assumidos ao operar no mercado de valores mobiliários. 7. APELAÇÃO CÍVEL QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.